Tribunal: TJMT
Processo: 1008021-22.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INIMONADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA/DUPLICIDADE EFETUADA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE NO CADASTRO DESABONADOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO EM QUE O RECORRIDO AILTON DA SILVA ALVES POSTULA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA ORIUNDA DE SUPOSTO DÉBITO COM A EMPRESA RECORRENTE. AFIRMA O CONSUMIDOR QUE CANCELOU O CONTRATO EM DEZEMBRO/2018 E QUE RECEBEU EM 19/09/2019 COBRANÇAS INDIVIDUAIS DAS FATURAS REFERENTE AOS MESES DE 09/2015 (R$ 118,78); 03/2016 (R$ 63,86) E 10/2015 (R$ 98,99), TODAS PAGAS EM 20/09/2019, TODAVIA, EM 10/11/2019 RECEBEU NOVA COBRANÇA QUE AGREGAVA AS MESMAS 03 (TRÊS) FATURAS PAGAS, SENDO CONCEDIDO UM DESCONTO E COBRADO O VALOR DE R$ 179,68 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), O QUAL A DESPEITO DE TER SIDO PAGO EM 11/11/2019, TEVE NOVAMENTE SEU NOME NEGATIVADO EM 05/2019.
2. CASO EM QUE O CONSUMIDOR AFIRMA TER SOLICITADO O CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA, TODAVIA, A DESPEITO DE A EMPRESA RECORRENTE TER MENCIONADO QUE O CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA OCORREU EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA, NÃO COMPROVOU NOS AUTOS A SUA ASSERTIVA, PROVA ESTA DE FÁCIL PRODUÇÃO, JÁ QUE BASTAVA TER COLACIONADO AOS AUTOS A DATA DO EFETIVO CANCELAMENTO E A UTILIZAÇÃO DA LINHA ATÉ A MENCIONADA DATA. ENTRETANTO, ASSIM NÃO O FEZ.
3. COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÕES DE FATURAS ADIMPLIDAS POR MEIO DE FATURAS DE COBRANÇAS/ACORDO EMITIDAS PELA EMPRESA DE COBRANÇA MALTA. NESSE CONTEXTO, NÃO RESTANDO COMPROVADA A REGULARIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS PELA EMPRESA RECORRENTE APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO, IMPÕE-SE A SUA DESCONSTITUIÇÃO, CONFORME RECONHECIDO NA ORIGEM.
4. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS EM RAZÃO DOS PAGAMENTOS DAS FATURAS INDEVIDAS NO VALOR TOTAL DE R$ 179,68 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), COM VENCIMENTO EM MARÇO/2018.
5. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, É O CASO DE SE APLICAR A SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE EM NOME DO RECORRIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, A RESPEITO DA QUAL NÃO SOBREVEIO QUALQUER NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE NOS AUTOS.
7. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008021-22.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AILTON DA SILVA ALVES - CPF: 350.879.192-00 (RECORRENTE), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020